Tribunal: CARF
Processo: 11080.724403/2019-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724403/2019-30
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.516 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/01/2007 a 31/12/2008
RECURSO
ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
EXIGÊNCIA
REFLEXA. APLICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DA
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Aplica-se por consequência lógica ao lançamento de multa decorrente de
descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento proferido
nos autos de exigência da obrigação principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial do contribuinte, e no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Mario Pereira de Pinho
Filho, Rayd Santana Ferreira (suplente convocado), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724403/2019-30
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.516 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.724403/2019-30

Trata-se de lançamento para exigência de multa por descumprimento de obrigação
acessória (DEBCAD n° 37342937-1 // AI 68), lavrado por ter o sujeito passivo apresentado
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social – GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
deixando de cumprir a obrigação prevista no art. 32, IV e § 5.o da Lei 8.212/91, com redação
dada pela Lei 9.528/97, combinado com art. 225, IV e § 4.o do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999.
Vale destacar que o presente auto de infração é decorrente do lançamento de
obrigação principal correlata analisada no processo no 11080.731699/2011-98 (vide e-fls.
1299), o qual envolve a cobrança da contribuição incidente sobre valores pagos pela empresa aos
seus empregados e os quais foram classificados como remuneração pelo autoridade fiscal.
Após o trâmite processual, a 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário. O Colegiado, na ocasião, replicando a decisão do processo
principal 11080.731699/2011-98, manteve a cobrança da multa em relação aos levantamentos
N1 e N2 haja vista a caracterização do não cumprimento dos requisitos da Lei no 10.101/2000,
diante da ausência de participação do sindicato nas discussões da respectiva PLR paga.
O acórdão 2301-006.519 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
GFIP. OBRIGATORIEDADE DE INFORMAR AS BASES DE CÁLCULO DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Devem ser informadas em Gfip todos os valores correspondentes às bases de cálculo de
contribuição previdenciária. É obrigatória a participação de representante sindical da
base territorial dos trabalhadores na negociação que resulte no acordo para pagamento
de participação nos lucros ou resultados. A convalidação, pelo sindicato, do acordo
implementado e a participação do sindicato em outros acordos da mesma natureza mas
de diferentes estabelecimentos ou períodos não suprem o requisito legal.
Intimada da decisão a Fazenda Nacional manifestou pela não interposição de
recurso.
Ato contínuo o Contribuinte replicou no presente processo o Recurso Especial
interposto no processo no 11080.731699/2011-98. Nos termos do despacho e admissibilidade o
recurso foi conhecido em relação a duas matérias: i) participação de representante sindical na
negociação do acordo de PLR dos empregados (acórdão paradigma no 9101-003.114) e ii)
extensão dos efeitos dos acordos de PLR assinados em outra base territorial) (acórdão paradigma
no 9202-02.079). Defende o Contribuinte que a multa deve ser cancelada, afinal a obrigação
principal não pode subsistir: houve o cumprimento dos requisitos do art. 28, §9o, ‘j’ da Lei no
8.212/91 c/c Lei no 10.101/00, pois além da demonstração da anuência e concordância posterior
do novo sindicato da base territorial em relação à PLR paga, o programa em questão possuía as
mesmas regras daquelas aprovadas pelos sindicatos de base territorial diversa.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pela manutenção do acórdão recorrido.
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.516 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.724403/2019-30

É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
No presente lançamento exige-se multa pelo descumprimento de obrigação
acessória (AI 68 - DEBCAD n° 37342937-1) caracterizada pelo fato de o Contribuinte ter
deixado de lançar em GFIP valores considerados pela autoridade fiscal como remuneração.
Como dito o presente auto de infração é decorrente do lançamento de obrigação
principal correlata analisada no processo no 11080.731699/2011-98, assim o entendimento lá
fixado, deve ser transportado para este processo haja vista a dependência direta entre a
exigência da presente obrigação acessória e a caracterização da obrigação principal.
O recurso especial interposto no processo no 11080.731699/2011-98, foi julgado
nesta mesma sessão tendo o Colegiado, por meio do acórdão 9202-010.515, concluído pelo seu
provimento nos seguintes termos:
O recurso interposto, embora possuam dois vieses, devolve a este Colegiado uma única
discussão: qual a melhor interpretação a ser dada ao art. 28, §9o, alínea 'j' da Lei no
8.212/91 e art. 2o, caput, inciso I da Lei no 10.101/00, em relação aos valores pagos a
empregados a título de participação nos lucros e resultados segundo regras fixadas sem
a participação prévia do sindicato da respectiva base territorial.
Segundo exposto ao longo do processo, originalmente o sindicato se recusou a
participar da negociação e logo após foi extinto, tendo sido substituído por nova
entidade de classe. Embora demonstrado que o novo sindicato anuiu posteriormente
com as cláusulas fixadas pela empresa e comissão de empregados e que os valores
pagos seguiram as mesma regras fixadas com sindicados da mesma categoria em base
territoriais diversas, concluiu o Colegiado recorrido pela manutenção desta parte do
lançamento, e o fez sob a seguinte fundamentação:
Quanto à participação sindical (levantamentos N1 e N2), o recorrente alegou que o
sindicato da base territorial da unidade de Porto Alegre, Sindiquímica, teria sido
chamado a participar das negociações, mas não teria comparecido. Também alegou
que os acordos eram idênticos aos de anos anteriores e a de outras unidades da
empresa, nas quais teria havido participação sindical na celebração do instrumento.
Informou, ainda, que, em 2011, novo sindicato assumiu a base territorial e teria
aquiescido os acordos relativos a 2007 e 2008. Sustentou que a finalidade da
participação sindical seria tutelar os interesses dos trabalhadores, mas a ausência de
participação não seria suficiente para descaracterizar juridicamente a verba paga
que, por ser desvinculada da remuneração, estaria fora do campo de incidência de
contribuições previdenciárias. Alegou, finalmente, que os acordos continham metas,
índices e critérios estabelecidos, consoante as disposições legais.
...
Quanto à participação sindical, quis, o legislador, que o representante do
sindicato acompanhasse a negociação que resultaria no acordo para pagamento
da PLR. Essa é a inteligência do art. 2o e seus incisos. Significa dizer que essa
participação só pode ser prévia à celebração do acordo. Portanto, entendo que a
anuência e concordância do novo sindicato, ocorrida após a implantação do acordo,
não é suficiente para suprir o requisito legal que determina a participação na fase
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.516 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.724403/2019-30

preliminar, quando o acordo ainda está sob negociação. O mesmo raciocínio se
aplica aos argumentos, trazidos pela recorrente, de que acordos de outros
estabelecimentos ou de outros períodos, para os quais teria havido a participação
sindical, supririam a deficiência apontada pela Autoridade Lançadora, isso porque
ainda assim permaneceria a questão central, que é a ausência do representante
sindical durante a negociação específica daquele estabelecimento e naquele período.
Pois bem, o direito do trabalhador à participação nos lucros e resultados da empresa está
previsto no art. 7o, XI da Constituição Federal o qual expressamente afasta tais verbas
do conceito de remuneração, condicionando, no entanto, tal classificação aos requisitos
de lei específica:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
...
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
Provocado a se manifestar sobre o citado dispositivo legal e seus efeitos sobre a Lei no
8.212/91, o Supremo Tribunal Federal, no acórdão proferido no Ag. Reg. no Recurso
Extraordinário no 393.764-2/RS, concluiu que o citado art. 7o, inciso XI seria norma
constitucional de eficácia limitada. Portanto, nos casos de relação de emprego somente a
partir da Medida Provisória (MP) no 794, de 29 de dezembro de 1994, convertida
posteriormente na Lei no 10.101/00, passou-se a admitir exclusão dos valores pagos a
título de PLR do conceito de salário de contribuição nos termos do art. 28, §9o, j da Lei
no 8.212/91.
Importante ter em mente que o objetivo primordial da PLR é a integração entre o capital
e trabalho, permitindo que o empregado participe do resultado da atividade econômica
da empresa. Tanto é assim que a Lei 10.101/00, nos dizeres de Alessandro Mendes
Cardoso (2017: Estudos de Custeio Previdenciário, p. 22), "foi bastante sucinta ao
regulamentar a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), no claro intuito de
permitir que as partes, respeitados certos parâmetros, tenham liberdade de definir o
plano mais compatível com sua realidade e os seus interesses".
Vale destacar que essa liberdade negocial foi reconhecida com as alterações promovidas
na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), pela Reforma Trabalhista feita pela Lei no
13.467/17, valendo citar a redação do art. 611-A o qual prevê que a convenção coletiva
e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros,
dispuserem sobre participação nos lucros ou resultados da empresa.
Assim, partindo-se da premissa de que a PLR não substitui ou complementa a
remuneração devida ao empregado, somente nos casos em que restar demonstrado
abuso que leve a sua descaracterização será possível admitir a incidência da
Contribuição Previdenciária.
A Lei 10.101/00, no meu entender, possui como objetivo defender os interesses do
empregado no que tange a negociação do plano de PLR, tanto é assim que em alguns
casos traze imposições que devem ser observadas. É o que ocorre com a exigência de o
acordo ser celebrado com a presença de sindicado ou comissão eleita pelos empregados,
vedando assim a instituição de regras unilaterais e cumprindo com o objetivo de
assegurar a representatividade do empregado, garantindo-lhe apoio para negociar no
mesmo patamar do seu empregador.
Entretanto, tal obrigatoriedade de participação do sindicato não deve ser tomada como
um requisito intransponível, podendo ser relativizada nos casos onde o pagamento
favorecer ao trabalhador. O próprio Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou neste
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.516 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.724403/2019-30

sentido, valendo citar parte do voto proferido pelo então Ministro Luiz Fux no Recurso
Especial no 865.489/RS:
Destarte, a evolução legislativa da participação nos lucros ou resultados destaca-se
pela necessidade de observação da livre negociação entre os empregados e a
empresa para a fixação dos termos da participação nos resultados.
Não obstante, conforme bem destacou a Corte de Origem, a intervenção do sindicato
na negociação tem por finalidade tutelar os interesses dos empregados, tais como
definição do modo de participação nos resultados; fixação de resultados atingíveis e
que não causem riscos à saúde ou à segurança para serem alcançados; determinação
de índices gerais e individuais de participação, entre outros. Vale dizer, o registro do
acordo no sindicato é modo de comprovação dos termos da participação,
possibilitando a exigência do cumprimento na forma acordada.
O desrespeito a tais exigências afeta os trabalhadores, que poderiam, eventualmente,
ser prejudicados numa negociação desassistida, não obtendo tudo aquilo que
alcançariam com a presença de um terceiro não vulnerado pela relação de emprego.
Com efeito, atendidos os demais requisitos da legislação que tornem possível a
caracterização dos pagamentos como participação nos resultados, a ausência de
intervenção do sindicato nas negociações e a falta de registro do acordo apenas
afastam a vinculação dos empregados aos termos do acordo, podendo rediscuti-los
novamente.
Da passagem do voto acima é possível concluir pelo caráter contratual das negociações
relativas ao PLR e a ausência de participação do sindicato, na verdade, é mais
prejudicial à empresa do que ao trabalhador, afinal o acordo firmado sem a participação
da entidade sindical não vincula os empregados, admitindo-se - no entender do Tribunal
- sua re-discussão.
Assim e não sendo mais objeto de discussão a validade das cláusulas dos respectivos
acordos, não se pode deixar de considerar que os empregados da Recorrente foram
favorecidos com o pagamento dos valores objeto do lançamento. Temos então um
pagamento que atendeu a finalidade essencial do instituto da participação dos lucros e
resultados nos termos em que previsto na Constituição Federal.
No caso concreto ainda temos a comprovação de que o sindicato se recusou a participar
da negociação. Ou seja, embora as partes interessadas - empresa e empregados - tenham
cumprido a formalidade, o sindicato deliberadamente deixou de indicar seu
representante. Neste cenário, não nos parece razoável que as partes sejam prejudicadas
pela ausência de terceiro cuja função se limitaria ao acompanhamento da negociação.
Explico:
O art. 2o da Lei no 10.101/2000 faculta que o plano de PLR seja fixado por meio de dois
instrumentos. Cabe a empresa e aos empregados de comum acordo optar por negociar
suas condições ou por meio de comissão paritária ou por meio de acordo/convenção
coletiva de trabalho.
No caso dos acordos e convenções, nos termos dos art. 611 da CLT, o sindicato assume
a discussão na condição de parte da negociação:
Art. 611 - Convenção Coletiva de Trabalho é o acôrdo de caráter normativo, pelo
qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e
profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas
representações, às relações individuais de trabalho.
§ 1o É facultado aos Sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar
Acordos Coletivos com uma ou mais emprêsas da correspondente categoria
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.516 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.724403/2019-30

econômica, que estipulem condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da emprêsa
ou das acordantes respectivas relações de trabalho.
§ 2o As Federações e, na falta desta, as Confederações representativas de categorias
econômicas ou profissionais poderão celebrar convenções coletivas de trabalho para
reger as relações das categorias a elas vinculadas, inorganizadas em Sindicatos, no
âmbito de suas representações.
Considerando o caráter normativo das convenções e dos acordos coletivos o legislador
definiu que as partes não podem se recusar a participar das negociações. Segundo o
texto do art. 616, também da CLT, os sindicatos representativos de categorias
econômicas ou profissionais e as empresas, inclusive as que não tenham representação
sindical, quando provocados, não podem recusar-se à negociação coletiva.
Para viabilizar a negociação coletiva com força normativa, nas hipóteses em que ocorre
a recusa, o texto da CLT menciona sobre a possibilidade da convocação compulsória da
parte por intermédio do Ministério do Trabalho:
Art. 616 - Os Sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais e
as emprêsas, inclusive as que não tenham representação sindical, quando
provocados, não podem recusar-se à negociação coletiva.
§ 1o Verificando-se recusa à negociação coletiva, cabe aos Sindicatos ou emprêsas
interessadas dar ciência do fato, conforme o caso, ao Departamento Nacional do
Trabalho ou aos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social,
para convocação compulsória dos Sindicatos ou emprêsas recalcitrantes.
§ 2o No caso de persistir a recusa à negociação coletiva, pelo desatendimento às
convocações feitas pelo Departamento Nacional do Trabalho ou órgãos regionais do
Ministério de Trabalho e Previdência Social, ou se malograr a negociação
entabolada, é facultada aos Sindicatos ou emprêsas interessadas a instauração de
dissídio coletivo.
...
Ao tratar dos acordos coletivos o art. 617 ainda prevê:
Art. 617 - Os empregados de uma ou mais emprêsas que decidirem celebrar Acôrdo
Coletivo de Trabalho com as respectivas emprêsas darão ciência de sua resolução,
por escrito, ao Sindicato representativo da categoria profissional, que terá o prazo de
8 (oito) dias para assumir a direção dos entendimentos entre os interessados,
devendo igual procedimento ser observado pelas emprêsas interessadas com relação
ao Sindicato da respectiva categoria econômica.
§ 1o Expirado o prazo de 8 (oito) dias sem que o Sindicato tenha se desincumbido do
encargo recebido, poderão os interessados dar conhecimento do fato à Federação a
que estiver vinculado o Sindicato e, em falta dessa, à correspondente Confederação,
para que, no mesmo prazo, assuma a direção dos entendimentos. Esgotado êsse
prazo, poderão os interessados prosseguir diretamente na negociação coletiva até
final.
...
Percebemos que até mesmo quando o Sindicato é parte interessada sua presença pode
ser mitiga em razão da sua recusa em participar das negociações. Nestes casos ou se
recorre às regras da mediação da Lei no 10.192/2001 ou se faculta às partes
representadas deliberarem diretamente sobre o tema. Havendo impasse o 'dissídio
coletivo' deverá ser submetido ao Poder Judiciário.
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.516 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.724403/2019-30

É necessário destacar que as regras do art. 616 somente se aplicam aos casos de acordos
e convenções de trabalho e, assim se faz, pelo fato das mesmas assumirem caráter
normativo e evolverem direitos sensíveis aos trabalhadores, condição que não está
presente nos acordos de PLR firmados pelas empresas e seus empregados por meio da
comissões paritárias. Como exposto acima, nos dizeres do Superior Tribunal de Justiça,
tais planos assumem o caráter contratual e a presença do sindicato tem como finalidade
assegurar a igualdade de condições entre empresa e empregados, sua participação não se
dá como parte.
Tanto não é parte que o representante do sindicato pode 'ficar vencido' nas negociações
e neste caso prevaleceria a vontade dos demais integrantes da comissão paritária eleita
(empresa e empregados). Assim devemos nos perguntar: um plano de PLR firmado por
meio de comissão paritária assinado pelas partes e ainda pelo representante do sindicato,
este último fazendo ressalva expressa de que não concorda com as cláusulas fixadas,
seria inválido? Acredito que não, neste caso o sindicato nem mesmo conseguiria
instaurar o dissídio coletivo.
Observa-se que sob todos os prismas de estudo deve-se concluir que a participação da
entidade sindical na comissão paritária, prevista no inciso I do art. 2o da Lei no
10.101/2000, tem uma finalidade específica de proteção do interesse dos empregados e
pode ser mitigada nos casos em que não restar comprovado prejuízo ou violação ao
objetivo primordial da PLR de integração entre o capital e trabalho.
Neste sentido, haja vista a dependência direta entre a exigência da presente
obrigação acessória e a descaracterização da obrigação principal objeto do processo no
11080.731699/2011-98, dou provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1416
DF CARF MF
Original